Tribunal: STF
Processo: RE 292920
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-11-13
Data de publicação: 2001-11-13

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário a que se negou
provimento,
na conformidade da jurisprudência desta Corte. 2. Crédito de ICMS.
Operação escritural. Inaplicabilidade da correção monetária. 3.
Agravo regimental a que se nega provimento. 4. Precedentes.